Tribunal: TJSP
Processo: 2011217-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Valor da Causa – Correção de ofício do valor da causa decorridos mais de cinco anos da propositura da ação, alterando de R$ 370.000,00, que correspondia ao valor constante do contrato, para R$ 25.469.284,30, com reflexos no pagamento das custas, penas processuais e honorários advocatícios, do que decorre o inequívoco interesse recursal do agravante, independentemente de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Valor da Causa – Correção de ofício do valor da causa decorridos mais de cinco anos da propositura da ação, alterando de R$ 370.000,00, que correspondia ao valor constante do contrato, para R$ 25.469.284,30, com reflexos no pagamento das custas, penas processuais e honorários advocatícios, do que decorre o inequívoco interesse recursal do agravante, independentemente de não competir-lhe o adiantamento das custas processuais – Inadmissibilidade – Correção que deve ocorrer nos primórdios do processo pelo juiz, ao analisar a petição inicial, para proferir a decisão de sua admissibilidade, após o que, sujeita-se à impugnação pela parte adversa em preliminar da contestação, consoante o art.293 do CPC/2015 – Atribuição ao valor da causa que se sujeita à observância de critérios legais, mas não é matéria de ordem pública – Preclusão pro judicato - Recurso provido.